Tribunal: STJ
Processo: 0338803-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033134 - RJ (2025/0338803-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JEFFERSON BRUNO SIMOES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS MELLO BERWANGER - RJ238188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
HABEAS
CORPUS
RECONHECIMENTO PESSOAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART.
226 DO CPP. IRRETROATIVIDADE DA ALTERAÇÃO DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
POSTERIOR
AO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal se consolidaram no sentido de que não é admissível a
utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus
substitutivo desta, para aplicar retroativamente jurisprudência que se
alterou após o trânsito em julgado do feito, no qual se pretende a
incidência do novo entendimento. A mudança jurisprudencial quanto à
necessidade de observação do procedimento do reconhecimento
fotográfico ou pessoal ocorreu a partir do julgamento realizado pela
Sexta Turma deste Superior Tribunal nos autos do HC n. 598.886/SC,
de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, publicado após o
trânsito em julgado da condenação do agravante." (AgRg no HC n.
830.391/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/8/2025
27/8/2025
2. Desse modo, o entendimento consolidado recentemente neste
Superior Tribunal de Justiça acerca do reconhecimento pessoal não
pode retroagir para atingir processos já transitados em julgado.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Documento eletrônico VDA51267437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 054ea713-1871-4ed1-a428-deda13226c15

Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 054ea713-1871-4ed1-a428-deda13226c15

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033134 - RJ (2025/0338803-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JEFFERSON BRUNO SIMOES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS MELLO BERWANGER - RJ238188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
HABEAS
CORPUS
RECONHECIMENTO PESSOAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART.
226 DO CPP. IRRETROATIVIDADE DA ALTERAÇÃO DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
POSTERIOR
AO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal se consolidaram no sentido de que não é admissível a
utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus
substitutivo desta, para aplicar retroativamente jurisprudência que se
alterou após o trânsito em julgado do feito, no qual se pretende a
incidência do novo entendimento. A mudança jurisprudencial quanto à
necessidade de observação do procedimento do reconhecimento
fotográfico ou pessoal ocorreu a partir do julgamento realizado pela
Sexta Turma deste Superior Tribunal nos autos do HC n. 598.886/SC,
de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, publicado após o
trânsito em julgado da condenação do agravante." (AgRg no HC n.
830.391/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/8/2025
27/8/2025
2. Desse modo, o entendimento consolidado recentemente neste
Superior Tribunal de Justiça acerca do reconhecimento pessoal não
pode retroagir para atingir processos já transitados em julgado.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFFERSON BRUNO SIMÕES
DA SILVA contra decisão de minha relatoria que indeferiu liminarmente o habeas corpus
(e-STJ fls. 50/52).
Documento eletrônico VDA51267085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:58
Código de Controle do Documento: 2eac7693-0dd4-4e98-beb9-9fe553f7eebf

Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente pelo crime de
roubo circunstanciado. Ajuizada revisão criminal, foi julgado improcedente o pedido (e-
STJ fls. 32/45).
No
impetrado nesta Corte Superior, sustentou a defesa que o
writ
reconhecimento fotográfico realizado em sede policial e posteriormente o
reconhecimento pessoal realizado em juízo não obedeceram as regras do art. 226 do CPP.
Pede-se a aplicação do que foi decidido no Tema 1.258/STJ.
Diante da impossibilidade da retroatividade do entendimento jurisprudencial
aos casos já transitado em julgados, foi indeferido liminarmente o habeas corpus.
No regimental, a defesa alega que, diante de alteração pacífica e relevante da
jurisprudência a respeito do reconhecimento de pessoas, é permitida a sua retroatividade.
Pleiteia, ao final, seja dado provimento ao agravo regimental para que seja
concedida a ordem requerida.
É o relatório.

VOTO
Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Busca a defesa, mais uma vez (a questão já foi posta no HC-978.342/RJ,
embora o impetrante atacava acórdão diverso), o reconhecimento da nulidade do
reconhecimento pessoal e, em consequência, a aplicação, por analogia, do princípio da
retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu, fazendo incidir, no caso concreto, o
entendimento jurisprudencial posterior desta Corte Superior sobre o tema (cumprimento
das regras estabelecidas no art. 226 do CPP - Tema 1.258/STJ).
Ora, a jurisprudência do STJ vem consagrando, como regra geral, o
entendimento de que “A alteração de entendimento jurisprudencial no âmbito desta Corte
Superior aplica-se de imediato aos processos pendentes de julgamento, não se
aplicando a proibição de irretroatividade por não se tratar de mudança normativa (AgInt
nos EDcl no AREsp 910.775/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
). Precedente: AgRg no AREsp 1079770/GO,
20/03/2018
27/03/2018
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
13/11/2018
” (AgRg no REsp n. 1.863.639/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da
30/11/2018
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/6/2020
30/6/2020
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51267085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:58
Código de Controle do Documento: 2eac7693-0dd4-4e98-beb9-9fe553f7eebf

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO PESSOAL. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
IRRETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação para
reexame de fatos e provas, sem a apresentação de novas provas ou
demonstração de erro técnico na decisão original.
2. As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal se consolidaram no sentido de que não é admissível a utilização da
revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta, para
aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em
julgado do feito, no qual se pretende a incidência do novo entendimento.
3. A mudança jurisprudencial quanto à necessidade de observação do
procedimento do reconhecimento fotográfico ou pessoal ocorreu a partir do
julgamento realizado pela Sexta Turma deste Superior Tribunal nos autos do
HC n. 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, publicado
após o trânsito em julgado da condenação do agravante.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 830.391/SP, relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de 27/8
20/8/2025
/2025 .)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELA
RESTRIÇÃO
DE
LIBERDADE
DA
VÍTIMA
E
ESTUPRO.
RECONHECIMENTO PESSOAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 226
DO
CPP.
IRRETROATIVIDADE
DA
ALTERAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO
EM JULGADO. AUMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES
E GRAVIDADE DAS LESÕES SOFRIDAS. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CAUSA DE
AUMENTO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto por F. F. da L. contra decisão do Tribunal de Justiça de
São Paulo, que inadmitiu recurso especial com base no art. 105, III, "a", da
Constituição Federal. O recurso especial visava à revisão criminal de acórdão
que negou provimento ao pedido de revisão da condenação do agravante por
roubo e estupro, com pena total fixada em 19 anos e 10 meses de reclusão, em
regime fechado. A defesa alegou violação ao art. 226 do Código de
Processo Penal e aos arts. 59, 13, §1o, e 157, §2o, V, do Código Penal,
requerendo a absolvição ou a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a falta de observância das
formalidades no reconhecimento pessoal do réu pode invalidar a condenação;
(ii) analisar se houve ilegalidade no aumento da pena-base em razão de maus
Documento eletrônico VDA51267085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:58
Código de Controle do Documento: 2eac7693-0dd4-4e98-beb9-9fe553f7eebf

antecedentes e lesão grave à vítima; e (iii) estabelecer se a majorante do art.
157, §2o, V, do Código Penal, que trata da restrição da liberdade da vítima, foi
corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não
autoriza a revisão criminal com efeitos retroativos, em respeito ao princípio
da coisa julgada e à segurança jurídica, conforme precedentes do STJ.
4. A revisão da dosimetria da pena é permitida apenas em casos de flagrante
ilegalidade ou teratologia, o que não se verificou no presente caso, onde as
penas foram fundamentadas em elementos concretos e adequadas ao princípio
da proporcionalidade.
5. O aumento da pena-base em 1/2 em razão dos maus antecedentes e da
gravidade das lesões sofridas pela vítima está devidamente fundamentado,
considerando circunstâncias que extrapolam o tipo penal.
6. Para a incidência da majorante do art. 157, §2o, V, do CP, é irrelevante o
tempo exato de privação de liberdade, devendo a causa de aumento ser
avaliada em conjunto com as demais circunstâncias do crime, como no caso
dos autos, em que o acusado "restringiu a liberdade dela, amarrando seus pés
e mãos, enquanto subtraía os bens e se evadia, trancando a porta da residência
e levando a chave, o que fez com que ela tivesse que pular um muro alto para
procurar ajuda e pedir socorro".
7. O entendimento do acórdão harmoniza-se coma jurisprudência desta Corte,
o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
IV. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 2.704.787/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/11/2024
11/11/2024

Desse modo, o entendimento consolidado recentemente neste Superior
Tribunal de Justiça acerca do reconhecimento pessoal não pode retroagir para atingir
processos já transitados em julgado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51267085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:58
Código de Controle do Documento: 2eac7693-0dd4-4e98-beb9-9fe553f7eebf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0338803-0
HC 1.033.134 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00127419620258190000 00145467020168190042 127419620258190000
145467020168190042
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MATHEUS MELLO BERWANGER
ADVOGADO
: MATHEUS MELLO BERWANGER - RJ238188
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: JEFFERSON BRUNO SIMOES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFFERSON BRUNO SIMOES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS MELLO BERWANGER - RJ238188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426054989047190;@
2025/0338803-0 - HC 1033134 Petição : 2025/0086356-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:45:37
Código de Controle do Documento: 14854E0F-9BE5-4A83-8626-C07FF2467627